Tribunal: CARF
Processo: 10880.933121/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933121/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para
reanálise do direito creditório à luz da totalidade dos recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006
efetuados pela recorrente; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.999, de 20 de julho
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.933122/2013-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933121/2013-58
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que o pagamento não se configura como indevido, porquanto fora utilizado para
quitar débito cuja compensação não fora homologada.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado e alega, preliminarmente, tempestividade
do recurso voluntário; nulidade do acórdão recorrido e conversão em diligência para apuração do
direito creditório, em observância do ao Parecer Normativo Cosit n° 08/2014 e o artigo 2° da Lei
n° 9.784/1999. No mérito, requer o provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminares
Tempestividade
A ciência do acórdão recorrido ocorreu em 02/03/2020 e o recurso voluntário
foi interposto em 02/04/2020, portanto, mais de trinta dias após a ciência da
decisão de primeira instância.
Alega a recorrente que “em decorrência da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, por conta da infecção humana pelo novo coronavírus
(Covid-19), este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

Portaria n. 8112/2020, suspendeu os prazos até o dia 30 de abril de 2020”.
Assim, o recurso voluntário seria tempestivo.
Com razão a recorrente. A Portaria Carf no 8112, de 20 de março de 2020,
resolveu “Suspender, até 30 de abril de 2020, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do CARF”.
Tendo em vista que o recurso voluntário foi interposto no período de vigência
da referida Portaria, considero-o tempestivo.
Nulidade do acórdão recorrido e pedido de diligência
Alega a recorrente cerceamento do direito de defesa e, com efeito, nulidade do
acórdão recorrido, ao argumento que de que o julgador não enfrentou as
alegações aviadas na manifestação de conformidade, tampouco converteu o
feito em diligência para apurar os fatos que entende esclarecer a controvérsia.
Inicialmente, quanto à alegação de a decisão recorrida não ter analisado todos
os argumentos e provas carreados aos autos pela recorrente, a jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, é no
sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315
2014.02.57056-9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
STJ - Primeira seção, DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a
autoridade julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações
do Recorrente, nem quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a
responder, um a um, seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em 28/11/2006).
(Acórdão 165.430, de 18.09.2008)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação
jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação
jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto necessárias
ao julgamento da causa. (Acórdão Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR
ACERCA
DE
TODOS
ARGUMENTOS
SUSCITADOS
PELA
RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e
fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão
Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. O inconformismo com o
resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver
falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.
Quanto à alegada nulidade da decisão recorrida, no âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro
Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do descumprimento de
requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal,
continua o autor, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas
instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

"declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o
processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos
direitos do contribuinte".1
Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos
direitos da recorrente não há falar-se em nulidade do auto de infração.
A recorrente postulou ainda diligência para que a autoridade administrativa da
Receita Federal procedesse à revisão de oficio da Dcomp, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, para fins de revisão de ofício do
Despacho Decisório. Pedido renovado no recurso voluntário.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda
instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da
defesa, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, e
indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis.
Conforme será analisado no mérito acerca da questão probatória, não cabe ao
julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam juntadas aos autos
provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na
produção de provas2”.
É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, na mesma esteira da decisão de
primeira instância, indefiro o pedido de diligência.
Ante o exposto, afasto as preliminares.
Mérito
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito próprio com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362 -
estimativa), referente ao período de apuração 03/2006, recolhido em
02/12/2009, no valor de R$42.842,61 (R$26.464,03 de principal, R$5.292,80
de multa e R$11.085,78 de juros) (e-fls. 4).
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos da
recorrente no processo no 10880.660085/2009-11.
Em primeira instância a recorrente alegou que recolheu em excesso valor de
estimativa de IRPJ referente ao mês 03/2006.
A decisão de primeira instância não acatou tal alegação e assentou que o
processo no 10880.660085/2009-11, citado no Despacho Decisório, trata de
cobrança da Dcomp final 6762, de 28/04/2006, em que foi declarada
compensação de débito de estimativa de IRPJ referente a 03/2006, no valor de
R$26.464,03, a qual não fora homologada.

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

Observou ainda que na DCTF, tanto o Darf em análise quanto a Dcomp final
6762 estão vinculados ao débito de estimativa de IRPJ de 03/2006 (e-fls. 52,
56).
Com efeito, concluiu que a recorrente transmitiu a Dcomp final 6762, para
compensar débito de estimativa de IRPJ de 03/2006, no valor de R$26.464,03, e
em razão da não homologação efetuou o pagamento do débito correspondente
com os acréscimos legais em 02/12/2009. Nesse sentido, entendeu que o
pagamento em análise não se configura como indevido, por ter sido utilizado
para a quitação de débito cuja compensação não fora homologada.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a
compensação deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração em que constem informações relativas aos créditos utilizados e aos
débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece, ainda, que a
compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei
9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade
dos atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos
alegados no processo, tanto em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que
nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O
que significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos
alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros
elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito
creditório postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação.
Uma vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como
óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de elementos
probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza
a repetição do indébito.
No caso em análise, a recorrente confirma que o processo no
10880.660085/2009-11 refere-se à cobrança decorrente da Dcomp final 6762,
conforme elencado na decisão recorrida. Afirma, porém, que a referida Dcomp
“foi considerada não declarada, pois o crédito utilizado para a compensação
do débito não poderia ser utilizado por expressa vedação legal”.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

Note-se que a decisão recorrida inseriu no corpo da decisão cópia do sistema
Sief da Receita Federal que demonstra que realmente não se trata de “não
declaração”, mas sim “não homologação”. Portanto, a argumentação da
recorrente nesse ponto está em desacordo com a realidade dos fatos.
Observa ainda a recorrente que não se pode admitir a argumentação da decisão
recorrida de que o Darf utilizado para a compensação foi vinculado para a
quitação do débito oriundo do despacho decisório de não homologação da
Dcomp final 6762. Entende “tratar-se de conclusão equivocada e simplista”.
Aduz a recorrente que o cerne da questão diz respeito à apuração de IRPJ
estimativa no mês 03/2006, no valor de R$ 4.314.994,35, conforme DCTF e
DIPJ; no entanto, ao computar-se o total de Darf’s recolhidos referentes a esse
período verifica-se que houve recolhimento a maior de R$261.010.82, em valor
original.
Registra que “O DARF de R$ 42.842,61 [...] não deve tão somente ser
vinculado como débito quitado decorrente daquela compensação (processo
administrativo de cobrança n° 10880.660085/2009-11), posto que sequer
deveria ser sido apurado como devido. Tratou-se de um excesso e sequer
poderia constar da DCTF na relação de pagamentos conforme DARF! Houve
erro no preenchimento da DCTF. (Grifo nosso).
Com vistas dirimir a controvérsia, necessário verificar se o pagamento
considerado indevido ou a maior pela recorrente está disponível para repetição.
Vejamos.
Destaque-se, inicialmente, que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em
12/08/2013 (e-fls. 8-9) e as DCTF e DIPJ retificadoras foram transmitidas em
14/06/2010 e 23/10/2009, respectivamente (e-fls. 48 e 63).
Consta da DCTF referente ao período de apuração 03/2006 o débito apurado de
IRPJ estimativa (2362) no valor R$4.314.995,35, o qual está vinculado aos
seguintes créditos: R$3.194.246,74, pagamento; R$1.065.305,09, compensação
de pagamento indevido ou a maior; R$55.443,50, outras compensações (e-fls.
50). Confrontando o crédito vinculado a pagamento com os pagamentos
recolhidos via Darf, anexados aos autos, verifica-se que houve recolhimento a
maior de R$261.010,82 (valor original). Veja-se:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

PA
Data Recolhimento Valor original
Código
e-fls.
31/03/2006
28/04/2006
3.176.080,13
2362
69
31/03/2006
31/03/2008
18.166,63
2362
70
31/03/2006
02/12/2009
26.464,03
2362
71
31/03/2006
02/12/2009
6.547,58
2362
72
31/03/2006
02/12/2009
18.386,45
2362
73
31/03/2006
02/12/2009
583,92
2362
75
31/03/2006
03/12/2009
4.458,72
2362
76
31/03/2006
02/12/2009
194.808,79
2362
77
31/03/2006
02/12/2009
9.761,33
2362
74
3.455.257,58
-
Diferença (Darf - DCTF)
261.010,82
Total (Darf)
Pagamentos 03/2006 (Darf's)
3.455.257,58
DCTF (Pagamentos)
3.194.246,76

Como se vê, houve o recolhimento a maior de R$261.010,82. Ocorre que o
pagamento de R$42.842,61, valor original R$26.464,03, objeto de repetição
nestes autos foi alocado ao processo no 10880.660085/2009-11. Conforme
consta da decisão recorrida, a contribuinte transmitiu a Dcomp no
35510.96210.280406.1.3.04-6762, para compensar débito de estimativa de IRPJ
de março de 2006 no valor de R$26.464,03. Não tendo sido homologada a
compensação, efetuou o pagamento do débito correspondente com os
acréscimos legais em 02/12/2009.
Todavia, conforme salientado pela recorrente, houve equívoco na DCTF em
relação ao IRPJ estimativa 03/2006, vez que os Darf’s vinculados (pagamentos)
somam R$3.455.257,58 ao passo que o valor declarado de pagamento soma
R$3.194.246,76, o que resultou em recolhimento indevido ou a maior de
R$261.010,82.
Consta da DIPJ (e-fls. 73) que no final do ano-calendário 2006 a recorrente
apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$1.203.979,57 e dentre as rubricas
que compõe o referido saldo consta IR estimativa recolhido no mês 03/2006 no
valor de R$4.314.995,35. Ocorre que o valor pleiteado nestes autos em nada
afeta o saldo negativo, vez que, como visto acima, refere-se a uma parcela que
excedeu aos valores que compuseram os pagamentos vinculados na DCTF
03/2006 e, consequentemente, o saldo negativo.
Dessa forma é possível concluir que o pagamento pleiteado no valor original de
R$26.464,03, vez que dentro do limite de R$261.010,82, estaria disponível para
repetição. Entretanto, não se sabe se a contribuinte apresentou novas
retificadoras ou se tal pagamento foi utilizado em outras Dcomp’s.
Isso posto, como dito acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis - Darf’s, DCTF e DIPJ - eventual equívoco cometido pelo
contribuinte, como no caso em análise, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Assim, entendo que o
direito creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal à luz dos
recolhimentos efetuados pela recorrente, conforme demonstrado neste voto.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.000 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933121/2013-58

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o
retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do direito creditório à luz da
totalidade dos recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006 efetuados pela
recorrente; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares; após, retome-se o rito processual.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Receita Federal para reanálise do
direito creditório à luz da totalidade dos recolhimentos de IRPJ estimativa 03/2006 efetuados
pela recorrente; sem óbice de intimar o contribuinte a apresentar provas complementares; após,
retome-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente Redator

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital